Tribunal: TJSP
Processo: 1018537-97.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Comissão de corretagem. Embargos à execução julgados improcedentes. Recorrente, cujo imóvel foi vendido através de intermediação da imobiliária recorrida, defende a inexigibilidade do título extrajudicial na medida em que a execução de origem foi proposta antes que recebesse o sinal pago pela adquirente do bem. Apelante afirma que o pagamento da comissão era condicionado ao

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Comissão de corretagem. Embargos à execução julgados improcedentes. Recorrente, cujo imóvel foi vendido através de intermediação da imobiliária recorrida, defende a inexigibilidade do título extrajudicial na medida em que a execução de origem foi proposta antes que recebesse o sinal pago pela adquirente do bem. Apelante afirma que o pagamento da comissão era condicionado ao recebimento do sinal e a apresentação de documentos para financiamento do imóvel. Não acolhimento. Quando da distribuição da execução o negócio intermediado não só já havia se concretizado, como parte do preço já havia sido quitado pela compradora, que pagou prestações de condomínio e de IPTU do bem que estavam em atraso. Título exigível. Sentença mantida. Recurso desprovido.